Tribunal: TJSP
Processo: 0005662-72.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005662-72.2024.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFERSON RENAN DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
deram parcial provimento ao recurso para desclassificar o fato cometido no dia
01/2/2023 por Jeferson Renan de Oliveira, matrícula no 922.748-9 para falta
disciplinar de natureza média (Resolução SAP no 144/2010, art. 45, inciso II),
devendo ser restabelecido o regime semiaberto se por outro motivo o Agravante
não houver sido regredido, elaborado novo cálculo de liquidação de penas para
afastar a interrupção do interstício aquisitivo para fins de progressão e
restabelecidos os dias remidos cuja perda tenha sido indevidamente decretada,
corrigindo-se a anotação da falta no prontuário do Agravante., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-72.2024.8.26.0496 -Voto no 52203
2
@Agravo em Execução Penal no 0005662-72.20242.8.26.0496.
Agravante: Jeferson Renan de Oliveira.
Agravado: Ministério Público.
@PEC principal no 0004152-57.2016.8.26.0026
DEECRIM 6a RAJ

Ribeirão Preto.
Voto no 52.203 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Jeferson Renan de Oliveira contra respeitável decisão proferida
pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 6a RAJ
Ribeirão Preto, que equivocadamente
reconheceu a gravidade de falta disciplinar supostamente cometida no dia
01/2/2023, consistente em prática de fato definido como crime doloso (LEP,
art. 52), pois a prova é frágil. Pretende a absolvição. Subsidiariamente, pugna
pela desclassificação, ou que a perda dos dias remidos seja reduzida a um (1)
dia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
Consta da sindicância que no dia 01 de fevereiro
de 2023 o Agravante foi submetido ao procedimento de body scanner ao
retornar do trabalho externo. Agentes de segurança observaram que ele estava
com um volume suspeito na altura do estômago, o encaminharam ao hospital e
ele expeliu 12 porções de 'maconha' (peso líquido de 36,24g, conforme laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-72.2024.8.26.0496 -Voto no 52203
3
de fls. 45), entorpecente recolhido pelo agente de segurança Nivaldo. Ouvidos
perante a autoridade sindicante, os funcionários confirmaram a visualização do
objeto estranho no corpo do Agravante durante o escaneamento corporal;
Nivaldo disse ter presenciado o Agravante expelir o material no hospital _
material que recolheu, lacrou e encaminhou à perícia. O Agravante negou que
tivesse engolido o entorpecente.
O Agravante alega que não foram juntadas as
imagens originais do body scanner, mas apenas cópias, muito escuras, que não
permitem visualizar o tal corpo estranho; requereu a juntada das imagens
originais mas o pedido foi indeferido pelo juízo; três agentes de segurança se
revezaram na sua escolta ao hospital, mas apenas um foi ouvido; não se
procedeu à oitiva dos enfermeiros e médicos que o atenderam; Nivaldo não
poderia tê-lo presenciado expelindo o entorpecente, porque esteve no hospital
apenas no primeiro dia, e não soube precisar como o material foi expelido; não
se apurou quando e como o material foi expelido; o raio X realizado no
hospital apontou a existência de dois corpos estranhos, mas a acusação diz
respeito a 12 porções de “maconha”; que não havia notícia de que fosse
usuário, traficante ou que tivesse dívidas no presídio, estando com lapso para
progressão.
Pois bem.
Inicialmente anoto a prova da conduta faltosa
consiste em laudo de exame químico toxicológico, cuja conclusão não foi
questionada, nada importando que não tenham sido trazidas imagens originais
do “body scanner”. Por outro lado, nada nos autos sugere que o funcionário
tenha distorcido os fatos ou falseado a verdade para prejudicar o Agravante, e
o depoimento que prestou basta para comprovar a autoria, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-72.2024.8.26.0496 -Voto no 52203
4
necessidade de inquirir outros agentes, médicos ou enfermeiros. E se apenas
dois volumes foram detectados, certamente o Agravante engoliu os dois
volumes englobando todas as doze porções que expeliu.
A prova da materialidade e da autoria autorizaria a
responsabilização por falta grave consistente em prática do fato definido no
artigo 28, da LD (note-se que na sindicância foi consignado que o Agravante
poderia ser responsabilizado pelo fato definido no artigo 28 ou no art. 33, da
LD, mas a imputação alternativa é, para dizer o mínimo, equivocada, porque
não se dispõe de elemento que permita a conclusão de que a droga era
destinada ao consumo de terceiros.
Ocorre que a decisão atacada foi proferida no dia
24/6/2024, e no inquérito policial instaurado para apurar a conduta delitiva o
Ministério Público concluiu que não havia elementos suficientes para imputar
ao Agravante a prática do crime de tráfico de drogas, e que para fins de
caracterização do artigo 28, da LD a conduta seria atípica por força do
princípio da insignificância, requerendo o arquivamento, determinado pelo
juízo no dia 28/3/2023 (autos no 1500318-76.2023.8.26.0300).
A despeito da independência das instâncias, e
conquanto a Súmula no 526, do STJ estabeleça que o reconhecimento de falta
grave consistente em prática de fato definido como crime doloso independe do
trânsito em julgado da condenação _ e de outra forma não poderia ser, porque
o artigo 52, da LEP dispõe sobre prática de fato definido como crime doloso _,
não vejo como simplesmente desconsiderar, em benefício do Agravante, a
decisão proferida no inquérito policial.
Mas ainda que assim não fosse, a recente decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005662-72.2024.8.26.0496 -Voto no 52203
5
do STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 506 _ RE 635.659/SP)
conduziria à conclusão de que o comportamento é atípico, considerando que
foram apreendidos menos de 40,0g de 'maconha', supostamente para consumo
pessoal.
Diante deste quadro, não está caracterizada falta
disciplinar de natureza grave.
Todavia, o Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução SAP 144/2010)
dispõe no artigo 45, inciso II que caracteriza falta média a posse de objeto
proibido, dispositivo que abarca o comportamento do Agravante.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial
provimento ao recurso para desclassificar o fato cometido no dia 01/2/2023
por Jeferson Renan de Oliveira, matrícula no 922.748-9 para falta
disciplinar de natureza média (Resolução SAP no 144/2010, art. 45, inciso II),
devendo ser restabelecido o regime semiaberto se por outro motivo o
Agravante não houver sido regredido, elaborado novo cálculo de liquidação de
penas para afastar a interrupção do interstício aquisitivo para fins de
progressão e restabelecidos os dias remidos cuja perda tenha sido
indevidamente decretada, corrigindo-se a anotação da falta no prontuário do
Agravante.

FRANCISCO ORLANDO
Relator